Tribunal: TJDFT
Processo: 0753280-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0753280-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUPOL CONSULTORIA E ASSESSORIA DE NEGOCIOS EIRELI AGRAVADO: GUSTAVO FERREIRA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AUPOL Consultoria e Assessoria de Negócios LTDA (demandada) contra decisão proferida pelo il. Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Brasília/DF, nos autos do cumprimento de sentença n. 0703681-93.2022.8.07.0001, proposta por GUSTAVO FERREIRA ALVES, que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária agravante, determinando a inclusão de sua sócia, Simone Martines Navarro Testa, no polo passivo. Eis a r. decisão agravada (ID 217574360 da origem): “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença, no qual a parte credora pugna pela desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária AUPOL CONSULTORIA E ASSESSORIA DE NEGOCIOS EIRELI (ID 207347449). Este Juízo autorizou o processamento do respectivo incidente em relação à sócia SIMONE MARTINES NAVARRO TESTA, CPF n° 053.022.708-89 (ID 207503002). A sócia foi citada, como determina o artigo 135 do CPC, ocasião em que se manifestou por meio da petição de ID 217103947. Réplica, ID 217574360. Feito suficientemente instruído para o exame da questão. É a síntese do necessário. DECIDO. Aduz a parte credora que não foram encontrados quaisquer bens passíveis de penhora da empresa executada, o que representa um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos experimentados, razão pela qual requer a desconsideração da personalidade jurídica da devedora. A executada, por sua vez, sustenta a impossibilidade de desconsideração da personalidade jurídica ao argumento de que a legislação civil é rigorosa quanto aos requisitos que possibilitam a desconsideração, os quais não foram demonstrados pelo exequente. Determina o art. 50 do Código Civil que "em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial" poderá ser determinada a desconsideração da personalidade jurídica. Pela leitura do dispositivo acima mencionado, resta claro que o mero inadimplemento da pessoa jurídica, por si só, não é causa suficiente para aplicação da desconsideração. Entretanto, o caso em questão deve ser examinado à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Desta forma, o § 5o, do art. 28, do CDC é claro ao dispor que: Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. (...) § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Logo, tratando-se de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor adota a "Teoria Menor" para o deferimento da desconsideração, permitindo-se apenas a comprovação da insuficiência patrimonial do devedor. Nesse sentido, destaca-se os seguintes julgados deste egrégio TJDFT: Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional destinada a satisfazer dívida da pessoa jurídica por meio da responsabilização patrimonial de seus administradores ou sócios, quando comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Teoria Maior. 2. O ordenamento jurídico pátrio permite a desconsideração da personalidade jurídica quando esta for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5o do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor. Teoria Menor. 3. Comprovada a dificuldade na localização de bens para satisfação do crédito em nome da pessoa jurídica, é de rigor a desconsideração da personalidade jurídica da devedora. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1941756, 0736289-79.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/11/2024, publicado no DJe: 15/11/2024.) Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é um instituto de aplicação restrita, que tem por finalidade coibir todo tipo de ato fraudulento perpetrado em nome da pessoa jurídica, cujo fim seria o de prejudicar direitos de terceiro. 2. O Código de Defesa do Consumidor acolheu a Teoria Menor em seu artigo 28, § 5o, exigindo apenas a prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, sem necessidade de comprovação de dolo ou desvio de finalidade, ou, ainda, o fato de a pessoa jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. 3. Tendo em vista que a relação discutida nos autos de origem é de natureza consumerista, porquanto refere-se a rescisão de contrato de prestação de serviços médicos celebrado entre as partes, resta claro que, para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, basta a presença de prejuízo ao consumidor, o qual foi devidamente demonstrado na situação em análise, onde várias diligências foram efetuadas a fim de localizar bens da empresa executada, mas restaram infrutíferas. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1939074, 0724395-09.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.) Ementa: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO. PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. CRÉDITO. SATISFAÇÃO. OBSTÁCULO. POSSIBILIDADE. 1. Aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica às demandas regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, segundo a qual pode ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos aos consumidores (art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor). 2. O insucesso das pesquisas realizadas nos sistemas informatizados e a constatação de que a personalidade jurídica corresponde a obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores são suficientes para o acolhimento do requerimento de desconsideração, porquanto demonstram a presença de prejuízo ao consumidor, com fundamento no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. 3. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1934785, 0727695-76.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 29/10/2024.) No caso em questão, foram realizadas diversas diligências para localização de bens da empresa executada, conforme se observa dos IDs 206250852, 206574036, 206879745, 206921072 e 206921074. Assim, tem-se por presentes os pressupostos necessários para DECRETAR a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada. Ante o exposto, SUSPENDO a eficácia do ato constitutivo da executada para alcançar o patrimônio dos seus sócios até o bastante para liquidação do crédito exequendo. Após preclusão, inclua-se a sócia SIMONE MARTINES NAVARRO TESTA no polo passivo e promova-se a pesquisa de bens em seu nome, observado o valor atualizado do débito constante na planilha de ID 206294126. Intimem-se.” Inconformada, a parte demandada recorre. Alega que a decisão recorrida não observou os requisitos legais previstos no artigo 50 do Código Civil, bem como os parâmetros estabelecidos pela Lei de Liberdade Econômica (Lei no 13.874/2019). Sustenta que "não pode o agravado simplesmente suscitar a tese de fraude ou grupo econômico" sem comprovação inequívoca dos requisitos autorizadores da desconsideração, notadamente o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, conforme disposição expressa do artigo 50 do Código Civil e entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.306.553/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti). Defende que o deferimento da desconsideração é medida excepcional e que não restou configurado nos autos qualquer elemento concreto que comprove o abuso da personalidade jurídica, sendo insuficiente a mera insolvência da sociedade empresária para justificar tal providência. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, a reforma da decisão para afastar a desconsideração da personalidade jurídica, ressaltando o princípio da menor onerosidade ao executado. Preparo no ID 67271666. É o relatório. Decido. Para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, é imprescindível que se demonstrem, de forma concomitante, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em uma análise perfunctória, própria desta fase processual, não se verifica, de plano, a presença dos elementos necessários para concessão da medida pleiteada. Embora a agravante sustente a inexistência dos requisitos da desconsideração da personalidade jurídica, com a devida vênia, verifica-se a necessidade de maior percuciência na análise dos elementos coligidos nos autos, sobretudo, mediante o contraditório e a ampla defesa, para que se apurem com maior precisão os fatos alegados. Ademais, também não se verifica, nesta cognição primeira, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que o d. Juízo a quo condicionou os efeitos da decisão recorrida à ocorrência da preclusão, o que se inviabiliza, neste momento, pela interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator